Tribunal: STF
Processo: RE 1272192
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DOS ASSOCIADOS NÃO DEMONSTRADO. 1. Embora o art. 21 da Lei nº 12.016/09 dispense autorização especial para a propositura da demanda mandamental, necessária se mostra a identificação dos sujeitos a serem beneficiados pelo pedido da impetrante. 2. Tendo em conta que a associação conta com apenas 6 membros/associados, todos pessoas físicas residentes em Brasília/DF, não restou atendido o disposto no art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09, uma vez que nenhum dos associados possuem domicílio abrangido pela atuação da autoridade apontada como coatora.”
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto para que o Tribunal de origem se manifestasse acerca de questão aventada nos embargos de declaração, o qual o fez em decisão assim ementada:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO DE ASSOCIADOS. 1. Os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Contudo, a solução da controvérsia exige também o exame da legitimidade passiva da autoridade coatora. 2. Necessária a demonstração da existência de ao menos um associado/substituído para configuração da legitimidade passiva e do interesse de agir no mandado de segurança coletivo impetrado por associação. 3. A legitimidade passiva da autoridade impetrada limita-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal impetrada. 4. Se a impetrante não traz prova de necessidade e de utilidade do provimento buscado, de que alguém seria beneficiado com a decisão, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe (art. 5º, inciso LXX, da Constituição Federal e art. 3º do Código de Processo Civil/73 - repisado no art. 17 do Código de 2015).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XVII, XXXV LXIX e LXX, b; 97 da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre questão aventada em embargos de declaração; (ii) “o Acórdão impugnado afastou a incidência do art. 1º Caput e art. 21 parágrafo único e incisos da Lei 12.016/2009”; (iii) “ o Acórdão Embargado não realizou a distinção entre a relação das pessoas que fundaram a associação e a lista dos associados”; (iv) “a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos possui legitimidade ativa para peticionar na modalidade coletiva em defesa dos direitos/interesses de seus filiados”; (v) está dispensada de apresentar a relação de filiados para o ajuizamento da demanda. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”.
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o objetivo de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Quanto à questão de fundo, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Tem razão a embargante ao alegar que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Contudo, a solução da presente controvérsia exige também o exame da legitimidade passiva da autoridade coatora. 
    O presente mandado de segurança coletivo - preventivo - foi impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT, de âmbito nacional, com sede em Brasília, DF, no qual pleiteia seja assegurada a inexigibilidade das contribuições previdenciárias, o direito à compensação e restituição e a determinação de abstenção de cobrança de valores. É preciso ponderar que efetivamente todos os contribuintes de tributos do País podem ser tidos como potencialmente associados da impetrante, ou seja, a Associação impetrante não está restrita a um grupo, e o âmbito de atuação da legitimidade passiva da autoridade apontada no writ deve restringir-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal respectiva. Portanto, era necessário que a impetrante tivesse indicado ao menos um associado com domicílio fiscal em Porto Alegre, RS, porque o mandamus foi impetrado perante o Delegado da Receita Federal desta cidade e, com isso, houve delimitação da legitimidade e do alcance do provimento jurisdicional a ser proferido. 
    (…)
    No caso para se averiguar a legitimidade da autoridade é indispensável a presença de filiados da associação com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre/RS. No mínimo, a parte impetrante poderia ter demonstrado haver um substituído com domicílio fiscal atendido pela Delegacia de Porto Alegre. O writ não se presta à discussão em tese. Ora, se sequer se prova a existência de alguém com domicilio fiscal abrangido pela Delegacia da Receita Federal em Passo Fundo, não há como se reconhecer a legitimidade passiva nem o interesse de agir. Não há prova de necessidade e de utilidade do provimento buscado, pois ninguém seria beneficiado com a decisão.” 
    Nessa contextura, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. 
    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.258.018-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Por fim, pontuo que a parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator